Tribunal: TJDFT
Processo: 0750960-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0750960-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA DE FATIMA BOLOS E DOCES ARTISTICOS LTDA, MARIA DE FATIMA FERREIRA DE MORAIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão de ID 254794772, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta pela parte retromencionada em desfavor de MARIA DE FATIMA BOLOS E DOCES ARTISTICOS LTDA e MARIA DE FATIMA FERREIRA DE MORAIS, indeferiu o pedido de consulta aos sistemas SREI, CENSEC, SIMBA, NAVEJUD, DIMOB, MTE-RAIS e PREVJUD, visando à localização de bens das agravadas para satisfação do crédito. Sustenta o agravante que a decisão recorrida obstaculizou a efetividade da execução ao negar acesso a ferramentas que poderiam viabilizar a identificação de patrimônio penhorável. Argumenta que, após diversas tentativas infrutíferas de localização de bens por meios convencionais, tornou-se imprescindível a adoção de medidas excepcionais, conforme autorizado pelo art. 139 do Código de Processo Civil. Defende que o juiz, além de exigir diligência do credor, deve também proporcionar meios para a efetiva constrição patrimonial, conferindo maior eficiência ao processo executivo. Ressalta que o pedido de pesquisa nos sistemas mencionados é legítimo e necessário, pois busca garantir o direito do exequente à satisfação do crédito, em consonância com o princípio da cooperação processual. Destaca precedentes jurisprudenciais que reconhecem a possibilidade de utilização dos sistemas SREI, CENSEC, SIMBA, DIMOB, NAVEJUD, MTE-RAIS e PREVJUD em situações excepcionais, especialmente quando esgotadas as diligências ordinárias. Aponta que a negativa judicial, nesse contexto, contraria o entendimento consolidado nos tribunais e compromete a duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o deferimento das pesquisas via sistemas SREI, CENSEC, SIMBA, DIMOB, NAVEJUD, MTE-RAIS e PREVJUD, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 78669045 e 78900528. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. A parte agravante/credora se insurge contra decisão de indeferimento proferida na origem suplicando pelo deferimento da utilização dos sistemas colocados à disposição do Judiciário, sugestionando que tais medidas facilitarão a localização de patrimônio das devedoras e trarão efetividade ao processo de execução. Os arts. 524, VII, c/c 798, II, “c”, do CPC sinalizam pela apreciação atenta das peculiaridades da lide, porquanto constitui ônus do exequente a indicação de bens passíveis de constrição. A propósito, calha transcrever o teor desses dispositivos legais: Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: (...) VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível. Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: I - instruir a petição inicial com: (...) c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível. Sobre o tema em debate, em reforço de argumentação, cito julgados desta Corte, os quais, mutatis mutandis, bem servem de farol orientador da resolução desta controvérsia. A ver, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA. ENDEREÇO JÁ DILIGENCIADO. ELEMENTOS MÍNIMOS. ÊXITO DA MEDIDA. AUSÊNCIA. DILIGÊNCIAS DO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. CASO CONCRETO. EXCEÇÃO. 1. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens dos devedores que possam ser penhorados. 2. O credor pode se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na pesquisa de bens em nome do devedor, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 3. Para que haja justo motivo em adotar a medida requerida, é imprescindível a análise da efetividade em cada caso concreto, devendo ser considerada a finalidade do processo, cuja pretensão é a satisfação do crédito e não a punição do devedor. 4. A reiteração de diligências sem a comprovação de efetividade interfere no regular andamento do processo e sobrecarrega ainda mais a atividade jurisdicional, prejudicando os interesses de ambas as partes. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1934342, 0734376-62.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2024, publicado no DJe: 24/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SETENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. PESQUISA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS. DEVER DE COOPERAÇÃO. ATUAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE DESOBRIGAÇÃO DO EXEQUENTE QUE PODE REALIZAR DILIGÊNCIAS POR MEIOS PRÓPRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dentro do princípio da cooperação, tem-se reconhecido a possibilidade de pesquisa de bens do executado pelo juízo, caso haja pedido do credor e através dos bancos eletrônicos disponibilizados pelos órgãos públicos competentes: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SREI, etc. Porém, é preciso deixar claro que, apesar do dever de cooperação de todos agentes do processo, o exequente não está desobrigado de envidar os esforços constantes e permanentes na localização de bens do devedor e que possam ser excutidos para o pagamento da dívida. 2. A atuação do Poder Judiciário será sempre subsidiária, como não poderia deixar de ser, e para suprir eventual impossibilidade ou incapacidade das partes de acessarem determinada informação ou dados, seja porque resguardados por sigilo imposto por lei ou ato normativo, ou em razão da injusta recusa de fornecê-los por quem os detém. 3. Ocorre que, conforme já acentuado alhures, nenhum desses requisitos encontra-se presente, pois inexiste qualquer prova ou indício de que ativos circulem com regularidade pelas contas bancárias da devedora, aliado à absoluta inércia da credora que não realizou uma diligência sequer. 4. Por fim, o indeferimento do pedido de consulta via sistemas judicias não impede que a própria credora realize diligências outras e por meios próprios no sentido de localizar bens do devedor passíveis de penhora. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1929445, 0730123-31.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/09/2024, publicado no DJe: 14/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. VIA INFOSEG. NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. TEMPO RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA CONSULTA AOS SISTEMAS CONVENIADOS. NÃO DEMONSTRADO. NÃO ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. CNSEG. CASO CONCRETO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Incabível em sede recursal, a análise de requerimento não submetido ao Juízo de Origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Pelas razões expostas, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo de instrumento, quanto ao requerimento de consulta via INFOSEG. 2. É ônus do exequente a indicação de bens suscetíveis de penhora, nos termos do art. 798, inciso II, alínea “c”, do CPC, com o dever de realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. 3. De acordo com o entendimento do STJ, os requisitos para a renovação da diligência de pesquisas de bens e ativos financeiros, em nome da executada/agravada, são: a existência de indícios de uma real mudança na situação financeira do devedor ou a passagem de um período razoável entre as diligências. Contudo, dados requisitos não são cumulativos. 4. Tendo ocorrido pesquisas recentes aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, SNIPER e a Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, que restaram infrutíferas, e não tendo sido demonstrada a alteração na situação financeira da recorrida ou o esgotamento das diligências cabíveis ao exequente para encontrar bens passiveis de penhora da executada, não se mostra cabível o requerimento de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à CNSEG (Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização), com base nos princípios da cooperação e da razoabilidade. 5. Recurso parcialmente conhecido, e na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1922156, 0708693-23.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 25/09/2024.) No caso vertente, prima facie, depura-se uma completa transferência do dever, legalmente imposto à parte credora (CPC, art. 524, VII, c/c 798, II, “c”) ao Poder Judiciário, sem qualquer indicativo de tentativa de diligenciar extrajudicialmente acerca de boa parte dos pedidos com o objetivo de localizar bens passiveis de constrição em nome da parte devedora. Lado outro, observa-se que a parte exequente pretende, de plano, que a responsabilidade por tais buscas seja integralmente transferida ao Judiciário, o que, na prática, acaso não houvesse a ressalva contida no já mencionado art. 798, II, “c”, do CPC, inviabilizaria a própria atividade jurisdicional. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado pelo agravante e não sendo a decisão recorrida passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau para que prossiga com o curso do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator